Tribunal: TJDFT
Processo: 0718500-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. SANAÇÃO. APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração prestam-se à sanação dos vícios da omissão, contradição e obscuridade.
2. Constatada obscuridade a qual dificulta a compreensão do alcance do decido no Acórdão embargado, o vício deve ser superado para aprimorar a prestação jurisdicional.
3. A mera irresignação com o julgado não autoriza a interposição de Embargos de Declaração.
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.